Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DESNECESSIDADE. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. A ausência de manifestação acerca do requerimento de produção de prova pericial não resulta em cerceamento de defesa, uma vez que a prova requerida seria processualmente inútil para a finalidade indicada, não havendo nulidade a ser reconhecida. O pedido de anulação de questão e de alteração de gabarito apenas busca viabilizar a participação do candidato nas demais fases do certame, não atribuindo nenhum proveito econômico direto ou indireto que justifique o valor da causa com base no vencimento do cargo pretendido. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público.